Tribunal: TJMT
Processo: 1004244-12.2024.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004244-12.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEOVANE ELTON BARBIERI - CPF: 044.378.859-61 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004244-12.2024.8.11.0040

Embargos de Declaração n.° 1004244-12.2024.8.11.0040

Embargante:

Geovane Elton Barbieri

Embargado:
Caramuru Alimentos S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTEMPESTIVIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO MANTIDA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por autor contra acórdão que não conheceu de recurso inominado, por deserção, em razão do pagamento intempestivo do preparo. Sustenta omissão no julgado quanto à impossibilidade de recolhimento tempestivo, alegando atraso na liberação do sistema para emissão de boleto pelo Departamento de Controle de Arrecadação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer que a demora na liberação do sistema para emissão do boleto justificaria o pagamento do preparo fora do prazo legal de 48 horas previsto no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado fundamentou expressamente que o prazo para recolhimento do preparo, ainda que parcelado, é de 48 horas contadas da interposição, conforme artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, não sendo possível sua prorrogação por decisão judicial.

5.

O pagamento ocorreu fora do prazo legal, e o embargante não demonstrou diligência imediata para solicitar a liberação do sistema logo após a decisão que deferiu o parcelamento, apresentando comprovação apenas posterior ao decurso do prazo.

6.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos, sendo cabível a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, diante do caráter manifestamente protelatório (artigo 1.026, § 2º, Código de Processo Civil).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de 48 horas para recolhimento do preparo recursal, previsto no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, mantém-se mesmo quando deferido o parcelamento, sendo contado da interposição do recurso.

2.

A demora na liberação de sistema para emissão de boleto não justifica, por si só, o recolhimento intempestivo quando não comprovada a adoção imediata de providências pelo recorrente.

3.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, artigo 42, § 1º; Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, RJTJSP 115:207; TJMT, N.U 1007888-74.2024.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 17.12.2024, DJE 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004244-12.2024.8.11.0040

Embargos de Declaração n.° 1004244-12.2024.8.11.0040

Embargante:

Geovane Elton Barbieri

Embargado:
Caramuru Alimentos S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Geovane Elton Barbieri
.

Ação:

Indenizatória por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Sentença
(Id. 296101891)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos do direito alegado.

Acórdão
(Id. 303794367): não conheceu do recurso interposto

por
Geovane Elton Barbieri

, por deserção.

Embargos de Declaração
(Id. 304198351):

o embargante alega que existe omissão no acórdão, quanto ao pagamento do preparo recursal, sustentando que, embora a decisão que autorizou o parcelamento tenha sido disponibilizada no DJE em 19/05/2025, somente em 26/05/2025 o Departamento de Controle de Arrecadação (DCA) liberou o sistema para emissão do boleto, o que teria impossibilitado o pagamento dentro do prazo legal de 48 horas.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004244-12.2024.8.11.0040

Embargos de Declaração n.° 1004244-12.2024.8.11.0040

Embargante:

Geovane Elton Barbieri

Embargado:
Caramuru Alimentos S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O acórdão foi claro ao consignar que, conforme decisão proferida em 19/05/2025, o prazo fixado para o recolhimento do preparo era de 48 horas, sendo que o pagamento somente foi realizado em 27/05/2025, configurando a intempestividade do preparo e, consequentemente, a deserção do recurso.

O artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 estabelece expressamente que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Trata-se de norma cogente que não comporta flexibilização, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

O deferimento do parcelamento do preparo não tem o condão de prorrogar o prazo legal para o recolhimento da primeira parcela, que permanece sendo de 48 horas contadas da interposição do recurso. Ainda assim, o Juízo, de forma excepcional, concedeu novo prazo de 48 horas, contado a partir da decisão que deferiu o parcelamento, o qual igualmente não foi observado pela parte.

Ressalte-se que o embargante não comprovou ter solicitado a liberação do sistema imediatamente após a publicação da decisão que deferiu o parcelamento, tendo apresentado apenas um e-mail datado de 26/05/2025, ou seja, já fora do prazo legal de 48 horas.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025